Tribunal: TJSP
Processo: 2294921-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória de débito fiscal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário consubstanciado em auto de infração e imposição de multa (AIIM). Descabimento. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Documentos trazidos aos autos não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Anulatória de débito fiscal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário consubstanciado em auto de infração e imposição de multa (AIIM). Descabimento. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Documentos trazidos aos autos não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da agravante. Fatos tratados nos autos são controvertidos e somente poderão ser melhor analisados sob a luz do contraditório. Ausência de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, que seria hipótese para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Entretanto, verificação de ocorrência de aplicação indevida de juros moratórios superiores à taxa Selic e de aplicação da multa superior ao valor do próprio tributo. Órgão Especial do TJSP reconheceu a compatibilidade da Lei Estadual n. 13.918/2009 com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000 - Adoção da Taxa SELIC - Multa superior a 100% do valor do tributo a título de penalidade que se revela confiscatória no caso, na esteira da jurisprudência do C. STF, que recomenda a redução segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade do débito, contudo, determinação quanto ao recálculo do AIIM no 4.145.176-4, com a limitação dos juros e correção à Taxa Selic e multa limitada a 100% do débito principal, suspendendo somente a exigibilidade do montante excedente. Recurso provido em parte.